Tribunal: TJSP
Processo: 2078082-84.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Extinção da execução em virtude da procedência dos embargos do devedor – Decisão que indeferiu arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em favor do advogado do executado, nos autos da execução – Insurgência do advogado dos devedores – Alegação de que se trata de ações autônomas, admitindo-se a cumulação de honorários advocatícios sucumbenciais

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Extinção da execução em virtude da procedência dos embargos do devedor – Decisão que indeferiu arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em favor do advogado do executado, nos autos da execução – Insurgência do advogado dos devedores – Alegação de que se trata de ações autônomas, admitindo-se a cumulação de honorários advocatícios sucumbenciais – Descabimento – Hipótese não abrangida pela previsão legal do artigo 827, § 2o, do Código de Processo Civil – Inadmissível a dupla condenação na verba honorária nos embargos julgados procedentes e na execução extinta – Sucumbência única, prevalecendo o arbitramento dos honorários advocatícios fixados na sentença proferida nos embargos à execução, em que se esgotou a defesa do executado – Execução que foi extinta quando do acolhimento dos embargos – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2078082-84.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BRUNO
TEIXEIRA ALVARES COLETO, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078082-84.2018.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No:
19847
AGR. INSTR.:
2078082-84.2018.8.26.0000
COMARCA:
SÃO PAULO (FORO REGIONAL DE SANTO AMARO - 10a VARA
CIVEL)
AGTE.:
BRUNO TEIXEIRA ALVARES COLETO
AGDO.:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Extinção da
execução em virtude da procedência dos embargos do devedor
Decisão que indeferiu arbitramento de honorários advocatícios de
sucumbência em favor do advogado do executado, nos autos da
execução Insurgência do advogado dos devedores Alegação de
que se trata de ações autônomas, admitindo-se a cumulação de
honorários advocatícios sucumbenciais Descabimento Hipótese
não abrangida pela previsão legal do artigo 827, § 2o, do Código de
Processo Civil
Inadmissível a dupla condenação na verba
honorária nos embargos julgados procedentes e na execução extinta
Sucumbência única, prevalecendo o arbitramento dos honorários
advocatícios fixados na sentença proferida nos embargos à execução,
em que se esgotou a defesa do executado Execução que foi extinta
quando do acolhimento dos embargos
Decisão mantida

RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão
de fl. 109 dos autos originais que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido
de condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
Pleiteia o agravante a reforma da decisão. Alega que os embargos à
execução e a ação executiva são ações autônomas. Exara a necessidade de prolação de
sentença de extinção nos autos da execução, conforme arts. 316 e 925 do CPC. Sustenta o
cabimento de condenação cumulativa de honorários advocatícios sucumbenciais na
execução e nos respectivos embargos. Requer a prolação de sentença de extinção da
execução, com consequente condenação do agravado ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§1o e 2o, do CPC, no montante de 20%
sobre o valor atualizado da causa, ou, alternativamente, por equidade.
Recurso recebido somente no efeito devolutivo, contraminuta às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078082-84.2018.8.26.0000 -Voto no
3
14/18, encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Sem razão o agravante.
Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Banco
Santander S/A em face de Bruno Teixeira Alvares Coleto, objetivando a satisfação do
crédito de R$ 131.369,35, oriundo de cédula de crédito bancário (fls. 16/27).
O banco exequente apresentou acordo formalizado entre as partes
(fls. 56/65), impugnado pelo executado (fls. 68/71). O executado também opôs embargos,
julgados parcialmente procedentes (fls. 101/103), reconhecendo a ausência de título
executivo e extinguindo a execução na forma do artigo 485, VI, do CPC:
“Em face do exposto, JULGO IPARCIALMENTE PROCEDENTES os
embargos propostos para declarar extinta a execução por conta de
transação operada extrajudicialmente entre as partes, reconhecida a
ausência de título executivo. JULGO EXTINTOS os embargos nos termos
do art. 487, I e a execução na forma do art. 485, VI, do Código de
Processo Civil. Dada a sucumbência recíproca, as partes dividirão as
custas e despesas processuais de ambos processos na proporção de 25% ao
embargante e 75% ao embargado. Arcará a parte embargada com
honorários de advogado da parte autora, que se fixa em 10% do valor da
execução, atualizado. Arcará a parte embargante com os honorários do
advogado do embargado, que se fixa em R$ 3.520,00 (10% do benefício
econômico conseguido pela embargada ré em relação à pretensão inicial
referente aos danos morais), na forma daquilo que estabelece o art. 85, § 2o
e incisos, combinado com o § 14 do mesmo artigo, todos do CPC, valores
suficientes a satisfazer ambos processos. P. R. I.”
Foi dado parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
embargante/executado, “para condenar o embargado na devolução em dobro dos valores já
pagos pelo embargante, cobrados e indevidamente. Deve o embargado ainda arcar com o
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios devidos ao patrono do
demandante, que ficam arbitrados em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo
85, § 11o, do diploma processual civil vigente” (fls. 248/254 dos embargos).
Ante o julgamento de procedência dos embargos à execução, o juízo
de primeiro grau julgou prejudicado o pedido de homologação do acordo (fl. 105).
O executado então requereu, com base no reconhecimento da
extinção da execução e no art. 85, §1o, do CPC, a prolação de sentença condenando o
exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 15% sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078082-84.2018.8.26.0000 -Voto no
4
atualizado da causa, ou, alternativamente, seu arbitramento por equidade (fls. 107/108).
Sobreveio a decisão agravada, proferida nos seguintes termos:
“Fls. 107/108: A execução já foi extinta pela sentença proferida nos autos
dos embargos em apenso, copiada a fls. 101/103, desfecho não alterado
pelo v. acórdão que deu provimento à apelação interposta naquele feito
pelo embargante. Sendo assim, desnecessária que nova sentença seja
prolatada nestes autos e os honorários são aqueles já fixados pelo E.
Tribunal ad quem, descabendo se falar em nova condenação da parte
exequente a esse título. Já transitado em julgado o acórdão, como se vê do
apenso, anote-se a extinção da execução e remetam-se os autos ao arquivo,
com as anotações e cautelas de praxe. Intime-se.”
A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais tem por
finalidade a remuneração do trabalho desenvolvido pelo advogado da parte vencedora.
Os embargos à execução e a execução são ações autônomas,
admitindo a cumulação de honorários advocatícios sucumbenciais nelas fixados, a fim de
remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado em ambos os processos.
O art. 827, do CPC, estabelece que, ao despachar a inicial da
execução, o juiz fixará de plano os honorários advocatícios devidos pelo executado.
Por sua vez, os honorários decorrentes do resultado dos embargos à
execução são fixados em favor da parte vencedora, conforme art. 827, §2o do CPC:
§ 2o O valor dos honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando
rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não
opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-
se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente.
Ocorre que, acolhidos integralmente os embargos ofertados pelo
devedor, a consequência será a extinção da execução, e nesta não houve apresentação de
defesa nos próprios autos, eis que ajuizados embargos com tal finalidade.
Assim, não há justificativa para o arbitramento de honorários
advocatícios de sucumbência também na execução, mas apenas nos embargos julgados
procedentes, onde se esgotou a exitosa defesa do executado.
Por fim, não há necessidade de prolação de sentença de extinção nos
autos da execução, vez que fora extinta quando do acolhimento dos embargos, inexistindo
qualquer ofensa aos arts. 316 e 925 do CPC. Insustentável, portanto, a tese de que deve
haver nova extinção de feito que já foi extinto.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078082-84.2018.8.26.0000 -Voto no
5
“Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial.
Decisão que determinou o traslado das decisões proferidas nos embargos e
que transitaram em julgado, bem como não fixou honorários advocatícios.
Inconformismo. Execução que foi extinta quando do acolhimento dos
embargos. Eventuais honorários provisórios arbitrados em execução
deixam de existir com a oposição de embargos do devedor, devendo
prevalecer os que, definitivamente, neles estabelecidos, aquilatado o
trabalho realizado em ambos. Decisão mantida. Agravo não provido.”1
Assim, mantém-se a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
3.- Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
1 TJSP; Agravo de Instrumento 2073974-12.2018.8.26.0000; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador:
22a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/06/2018; Data de
Registro: 15/06/2018.